Tribunal: TJDFT
Processo: 0715825-25.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0715825-25.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANTONIA CONCEICAO MATOS FONTENELE, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, ANTONIA CONCEICAO MATOS FONTENELE, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Em face da decisão que não admitiu o incidente de uniformização de jurisprudência (ID. 23258536), remetam-se os autos ao Juizado de origem para regular prosseguimento da ação. Brasília, 11 de fevereiro de 2021. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito